Tribunal: TJES
Processo: 0036559-56.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036559-56.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO DIAS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036559-56.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO DIAS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – DECOTE AGRAVANTE – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não merece retoque a dosimetria realizada pelo Magistrado, haja vista que a exasperação da pena-base se pautou em fundamentação de acordo com os elementos do caso concreto. 2. Incabível o decote da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o motivo torpe foi utilizado para qualificar o crime de homicídio, não havendo violação ao princípio do non bis in idem. 3. Diante do iter criminis percorrido pelo réu, que atingiu a vítima no braço, causando sangramento ativo de veia, bem como em áreas próximas a órgãos vitais, não há que se falar em aplicação da fração máxima da minorante da tentativa. 4. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036559-56.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO DIAS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“que dia 27 de janeiro de 2016, por volta das 23h00min, na Avenida Castelo Bronco, Bairro Santo Antônio, neste município, o denunciado, auxiliado pela pessoa de José Victor de Souza, já falecido, corp intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Diego da Silva Frettas, vulgo "Zoi de Gato", causando as lesões corporais descritas no prontuário em anexo, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se do inquérito policial que, no dado das fotos, policiais militares, por determinação do COPOM, se deslocaram até o endereço supra, com o fim de obter informações, no sentido de que um indivíduo teria sido alvo de diversos disparos de arma de fogo e estaria caído na calçada.

Narra o fascículo investigativo que, ao chegarem ao local indicado, os policiais militares foram informados por populares que a vítima teria sido socorrida por familiares até o pronto socorro do Hospital Silvio Ávidos.

Depreende-se que, no dia dos fatos, a vítima, que possuía envolvimento no tráfico de drogas, se encontrava sentado nas proximidades do Posto de Saúde do bairro supracitado, quando avistou o denunciado, juntamente com a pessoa de José Victor de Souza, a bordo de uma motocicleta vindo em sua direção.

Deflui dos autos que ao se aproximar da vítima, o denunciado sacou uma arma de fogo e desferiu disparos incessantemente, não conseguindo a morte da vítima graças a sua fuga enérgica e rápida.

Infere-se do fascículo investigativo que, duas semanas antes das fotos, o demandado ameaçou a vítima de morte, caso ela continuasse a realizar o comércio ilícito em "sua área". Por sua vez, a vítima persistiu na realização do tráfico de drogas nos locais dominados pelo demandado.

Consta dos autos que, logo após o início do crime, o denunciado evadiu-se do local, tomando destino ignorado.”

Em razão dos fatos acima alinhavados, foi o acusado condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), com a respectiva fixação da pena definitiva em 16 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante de tal quadro fático, a defesa do apelante, apresentou irresignação quanto à dosimetria da pena, alegando ser a mesma inadequada e fixada em excesso, infringindo o disposto no art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP, esse último regramento legal que, consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

Pois bem. Feitas essas prévias considerações, e já em observância ao enunciado sumular nº 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que a defesa pugna pelo redimensionamento das penas aplicadas ao argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente e consideradas para exasperar a pena-base não foram motivadas com elementos idôneos.

Em atenta análise à sentença prolatada, verifico que o Magistrado primevo se utilizou do motivo torpe para qualificar o crime de homicídio.

Na primeira fase de dosagem da pena, valorou negativamente os vetores da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime, oportunidade em que exasperou a pena em 6 anos e 9 meses acima do mínimo legal.

No que se refere à conduta social, verifico que o Magistrado sentenciante se valeu da existência de condenações por fatos posteriores para valorar negativamente a primeira fase dosimétrica.

Entendo que o fato de existirem condenações em desfavor do apelante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode embasar a exasperação da pena na primeira fase dosimétrica. Contudo, tendo em vista que o réu, conforme sentenças acostadas aos autos, possui conduta social relevantemente negativa, já que atua em posição de comando no tráfico de drogas da região, praticando atos intimidatórios, entendo possível o recrudescimento da pena-base, mediante a valoração negativa do referido vetor.

Em relação às circunstâncias do crime, entendo que as razões adotadas pelo Magistrado não merecem retoques, haja vista o perigo imposto pela prática delitiva às pessoas que estavam próximas da vítima e pela ousadia de ter efetuado os disparos em via pública.

As consequências do crime também se mostram devidamente valoradas, uma vez que a vítima sofreu grave lesão que a levou a realizar 3 cirurgias para reparação dos ferimentos causados pelo fato delituoso perpetrado pelo apelante.

Assim, diante do reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis e a adoção de patamar de 1/8, mais favorável ao réu que a adoção de 1/6 pleiteado pela defesa, entendo que a pena-base não merece retoques, haja vista que devidamente fundamentada e pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto.

Ultrapassado tal ponto, a defesa requer o decote da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que teria sido usado para qualificar o crime.

Mais uma vez, sem razão.

Conforme já explicitado, na primeira parte da análise dosimétrica da pena, o Magistrado
a quo
foi claro ao informar que se valia do motivo torpe para qualificar o tipo penal do crime de homicídio.

Assim, sem me alongar, resta afastada a tese defensiva.

Por fim, pugna a defesa pela aplicação da fração máxima de diminuição da pena, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que a conduta perpetrada pelo réu percorreu quase por completo o
iter criminis
, vindo a atingir a vítima no braço, causando grave lesão, inclusive atingindo veia do braço que implicou em sangramento ativo.

Soma-se a isso, que os projetis atingiram proximidades de órgãos vitais.

Assim, chegando próximo à consumação do delito, resta possível a aplicação do patamar mínimo da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, conforme se preceitua a jurisprudência consolidada do Colendo Tribunal da Cidadania:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ANÁLISE. GRAU ESTABELECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II- A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" ( AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019). IV - Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem, "o posicionamento do magistrado sentenciante em majorar a pena-base em decorrência da quantidade de disparos realizados pelo réu tem total amparo jurisprudencial". V - Consoante dispõe o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão a o bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 5/12 (cinco doze avos), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, ressaltando que "o acusado empregou todos os meios possíveis para a consumação do delito, mas apenas não o consumou em razão da falta de precisão, uma vez que, diante de vários disparos, somente um deles atingiu a vitima, não tendo sido suficiente para ocasionar sua morte, deixando-a, contudo, lesionada". Neste contexto, considerando que quanto mais próximo à consumação delitiva o agente chegar, menor deve ser o percentual de redução, mostra-se irretocável a diminuição pela tentativa. VII - Outrossim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 654266 ES 2021/0086040-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

Diante de tais elementos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.